Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-81.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004573-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ARCI GOMES - CPF: 776.277.179-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HANDERSON LUIS CORREIA - CPF: 019.869.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA
— LIMINAR —
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILEGALIDADE —
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presentes indícios suficientes de nulidade da notificação no processo administrativo tributário, possível a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, em caráter liminar.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
mandado de segurança impetrado por
Arci Gomes
e
Handerson Luis Correa
contra ato do
Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Alega, em preliminar, que o mandado de segurança foi impetrado contra o lançamento realizado pela Notificação do Auto de Infração – NAI nº 823870000322021123, lavrado em 3 de dezembro de 2021 e conforme a informação nº 009/2023/SUFIS/SARP/SEFAZ, de 2 de fevereiro de 2023, os impetrantes foram notificados do lançamento em 7 de dezembro de 2021, por meio da publicação do edital do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e não apresentaram nenhuma impugnação administrativa. Logo, operou a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, visto que transcorreu cento e vinte (120) dias da ciência do ato até o protocolo do mandado de segurança em 16 de dezembro de 2022.

No mérito, assegura que, em sede de mandado de segurança somente poderia suspender a exigibilidade do crédito tributário se a impetração é acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, conforme dispõe o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Assevera que, os agravados não apresentaram aos autos nenhum documento que respaldasse a efetiva comprovação da aquisição da soja, de modo a não restar dúvidas quanto ao interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária, nos termos do artigo 121, I, do Código Tributário Nacional.

Afiança que, os agravados foram regularmente notificados e deixaram transcorrer o prazo para a apresentação da documentação fiscal e esclarecimentos acerca da operação. Assim, como há notificação válida pelo Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, conclui-se pela legalidade do lançamento.

Requer o provimento do recurso.

In
deferido
o pedido de efeito suspensivo (Id. 160943674).

Contrarrazões de
Arci Gomes e Handerson Luis Correia
(Id. 164409729).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 166748198), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, para suspender a exigibilidade da CDA nº 2022775348 em relação aos Impetrantes, até ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

[...]

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1047860-05.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 107218946).

Quanto à preliminar de que o direito de impetração está fulminado pela decadência, sob o fundamento de que o termo inicial da impetração seria a data da
publicação do edital de notificação dos agravados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, datada de 7 de dezembro de 2021, cuida-se de questão que se
confunde com o próprio mérito do mandado de segurança, visto que dependerá da análise da
ausência de

notificação pessoal dos agravados e a consequente nulidade do processo administrativo tributário nº 5969054, de 3 de novembro de 2011
, pelo que afasto a preliminar.

O ato acoimado de ilegal estaria materializado
na
Notificação do Auto de Infração – NAI nº 823870000322021123, lavrado em 3 de dezembro de 2021, decorrente do processo administrativo tributário nº 5969054, de 3 de novembro de 2011, este que teria tramitado sem a notificação válida dos agravados e sem justo motivo para o enquadramento destes como responsáveis solidários da operação.

Conforme está na
Notificação do Auto de Infração – NAI nº 823870000322021123, de 3 de dezembro de 2021, sua lavratura decorreu pela falta de recolhimento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre operações escrituradas na Escrituração Fiscal Digital – EFD e pela interrupção do diferimento (Primeira Instância, Id. 106420089 – fls. 32/33).

Ademais, conforme está no
processo administrativo tributário nº 5969054, de 3 de novembro de 2011 a responsabilidade solidária de
Arci Gomes e Handerson Luis Correa, teria decorrido da inserção de “
declaração falsa em documentos públicos e particulares para registro da empresa E.M. Rocha Depósito de Madeiras em nome de pessoas interpostas (laranjas), com o objetivo de ocultar a identidade de seus verdadeiros responsáveis
” e supressão de “
tributos mediante a prestação de informações falsas às autoridades fazendárias
”, nos termos do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional (Primeira Instância, Id. 106420089 – fls. 11).

No caso, para se afastar a
responsabilidade por interesse comum da obrigação tributária, fundamentada no
artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, necessário se faz a verificação se os agravados concorreram na incidência do fato gerador. Portanto
, cuida-se de questão que demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Porém, em um juízo de cognição não exauriente, constatam-se irregularidades no
processo administrativo tributário nº 5969054, de 3 de novembro de 2011, no que se refere à notificação dos agravados acerca da instauração do processo administrativo e da lavratura da Notificação do Auto de Infração – NAI nº 823870000322021123, de 3 de dezembro de 2021.

De fato, conforme está na informação da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 009/2023/SUFIS/SARP/SEFAZ, de 2 de fevereiro de 2023, os agravados foram notificados
da lavratura da Notificação do Auto de Infração – NAI nº 823870000322021123, de 3 de dezembro de 2021, através da publicação de edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, datada de 7 de dezembro de 2021 (Primeira Instância, Id. 109232600).

Outrossim, a primeira vista, não se verifica do
processo administrativo tributário nº 5969054, de 3 de novembro de 2011, que o Estado de Mato Grosso procedeu com a regular notificação dos agravados,
nos termos
do artigo 17, I, II, § 1º e § 3º
da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.609, de 28 de dezembro de 2001 que “
dispõe sobre o Processo Administrativo Tributário – PAT, altera dispositivos da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e da Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000, e dá outras providências
”:

Art. 17 As notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados aos interessados por um dos seguintes modos, alternativamente:

I - pessoalmente, mediante recibo de entrega de cópia do Ato ao autuado, seu representante ou preposto;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento.

§ 1º A comunicação a que se refere o inciso II do caput será remetida para o endereço indicado à repartição fiscal.

[...]

§ 3º Quando resultar improfícua a efetivação da comunicação em consonância com o disposto no inciso II do caput, inclusive na hipótese prevista no parágrafo anterior, as notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados por meio de publicação de edital em órgão da Imprensa Oficial do Estado.

Por sua vez, verifica-se do
processo administrativo tributário nº 5969054, de 3 de novembro de 2011
, que o Estado de Mato Grosso possuía todas as informações necessárias para realizar a intimação dos agravados acerca da instauração do processo administrativo e da lavratura da
Notificação do Auto de Infração
, todavia, não o fez:

[...] Nome/Razão Social: Arci Gomes;

CNPJ/CPF/RG: 776.277.179-49;

Endereço: Rua Carlos D. de Andrade - módulo um;

Bairro: módulo um;

Número: 83N;

Município: Juína;

UF: MT;

CEP: 78.320-000;

E-mail: madetida@hotmail.com;

[...]

[...] Nome/Razão Social: Haderson Luis Correia;

CNPJ/CPF/RG: 019.869.711-20;

Endereço: Rua Lisboa – Jardim Três Américas;

Bairro: Jardim Três Américas;

Número: 0;

Município: Juína;

UF: MT;

CEP: 78.320-000;

E-mail: handersonluis@hotmail.com; [...].

(Primeira Instância, Id. 106420089 – fls. 37).

Em conclusão,

verifica-se
a presença de fortes indícios de que ocorreram prejuízos aos
agravados em razão da ausência de

notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla

defesa no processo administrativo tributário nº 5969054, de 3 de novembro de 2011
e na
lavratura da Notificação do Auto de Infração – NAI nº 823870000322021123, de 3 de dezembro de 2021.

Essas, as razões por que voto no sentido negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024